Tribunal: TJMT
Processo: 1011429-94.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011429-94.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA MARCIANA DA SILVA - CPF: 531.292.881-04 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTODE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM ATENDER AO PLEITO DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A negativa de ligação de energia, a prima face, veio motivada por irregularidades que não foram especificadas, portanto, se deu de forma injustificada e ilegal.

II - O fornecimento de energia elétrica, imediatamente após o fornecimento de água potável, diz diretamente com o direito a condições de dignidade de vida mínimas, nos dias atuais. Envolve, principalmente, a segurança nas condições de saúde da comunidade, considerada a possibilidade de manutenção de alimentos e medicamentos na forma refrigerada e de banho aquecido nos dias frios. Além do que, também está diretamente ligado ao acesso à informação e à possibilidade de estudo à noite.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1011429-94.2019.8.11.0002 interposto por ENERGISA S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL” onde litiga com MARIA MARCIANA DA SILVA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 129076219 o magistrado a quo julgo parcialmente procedentes os pedidos inicias para o fim de condenar a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 129076222 que a parte recorrida narrou que se mostra insatisfeito pelo alegado atraso na ligação nova de uma unidade consumidora que encontrava-se desligada, situação em não demonstrou prova suficiente que pudesse sobrepor aos laudos apresentados por esta Concessionária, ora recorrente que comprovou em sede de contestação que o atraso se deu por culpa exclusiva da cliente que deixou de realizar as obrigações exigidas para que a equipe de ligação pudesse realizar seu trabalho;

Alega que em vistoria de rotina, os técnicos da concessionária constaram que faltava a cliente regularizar as deficiências técnicas no local, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe;

Sustenta que não cabe a alegação de que o procedimento adotado pela ré seria irregular, também não há motivos para ter havido a condenação da recorrente em indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos.

Prequestiona os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90;

Contrarrazões sob ID. 129076226.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARIA MARCIANA DA SILVA, doravante denominada recorrida, em desfavor de ENERGISA S/A, doravante denominada recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que é locatária do imóvel residencial que não possui energia elétrica, tampouco instalação de medidor/relógio, que fica localizado em um lote que possuiu duas casas. Informou que procurou a Requerida para solicitar o serviço para ligar um novo medidor, que alegou que não poderia realizar com o procedimento de instalação e fornecimento de energia diante de débitos inadimplidos da outra casa do lote. Aduziu que não contraiu a dívida e que não possui nenhuma relação com o imóvel da Requerente.

Foi concedida parcialmente a tutela de urgência para determinar que a recorrida promovesse no prazo de 48 horas, a instalação de novo ponto de energia elétrica na residência da autora.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para o fim de condenar a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tese recursal funda-se na afirmação de a parte consumidora deixou de realizar obrigações exigidas para que a equipe de ligação pudesse realizar seu trabalho, motivo pelo qual requer a improcedência da demanda.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Pois bem.

Compulsando os autos verifico que a parte autora/recorrido buscou o poder judiciário uma vez que a concessionária supostamente se negava a proceder a instalação de medidor e fornecer energia elétrica por débitos constantes do lote em que locava.

Em sua defesa a parte ré/apelante imputou a culpa pela falta de fornecimento de energia elétrica ä própria consumidora, que supostamente não cumpriu com suas obrigações inerentes – tese deste recurso inclusive – entretanto, em nenhum momento do deslinde processual especificou quais obrigações eram essas, deixando de cumprir com seu mister probatório e se esquivar a conduta ilícita noticiada.

Inicialmente, destaco que os arts. 6o, § 1o; e 7o, I, da Lei no 8.987/95 preveem:

“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

(...).

Art. 7o. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários:

I - receber serviço adequado;

(...).”

No caso dos autos a negativa de ligação de energia, a prima face, veio motivada por irregularidades que não foram especificadas, portanto, se deu de forma injustificada e ilegal.

O fornecimento de energia elétrica, imediatamente após o fornecimento de água potável, diz diretamente com o direito a condições de dignidade de vida mínimas, nos dias atuais. Envolve, principalmente, a segurança nas condições de saúde da comunidade, considerada a possibilidade de manutenção de alimentos e medicamentos na forma refrigerada e de banho aquecido nos dias frios. Além do que, também está diretamente ligado ao acesso à informação e à possibilidade de estudo à noite.

Descabida, assim, a alegação de irregularidade do imóvel a desautorizar a ligação de energia, pois os imóveis vizinhos já contam com o fornecimento do serviço.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja negativa viola princípios constitucionais de relevo, como o da dignidade da pessoa humana, devendo o seu fornecimento ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, conforme o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, há prova do protocolo de pedido de ligação de energia, que não teria sido realizada sob o argumento da concessionária de o imóvel localizar-se em área de loteamento, recaindo a responsabilidade ao loteador ? fato que desimporta ao fornecimento do essencial serviço.. Elementos dos autos a demonstrar ser um desmembramento onde os imóveis lindeiros possuem o serviço. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (AgInst no 70077069805, 2a Câmara Cível, rela Desa Laura Louzada Jaccottet, j. em 29AGO18).

Por outro lado, importa destacar que o fornecimento de energia elétrica se constitui em serviço essencial, tendo a parte autora ficado privada do mesmo por longo período, em razão da inércia da concessionária que, alegando entraves burocráticos não trouxe qualquer prova a respeito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Aliás, instada acerca das provas, dispensou sua produção (fl. 85).

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS. I. Desarrazoada a atitude da empresa concessionária em negar a ligação da energia elétrica na unidade consumidora titulada pelo autor sob o fundamento da existência de deficiência técnicas. II. O apelante não produziu prova a demonstrar a inviabilidade do fornecimento de energia elétrica, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC. III. Manutenção da sentença, inclusive no que se refere ao quantum arbitrado a título de danos morais - R$ 4.000,00 -, pois este se mostra razoável e suficiente à reparação do dano ora reconhecido. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (AC no 70056351091, 1a Câmara Cível, rel. Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. em 30OUT13).

A concessionária recorrente deve atender de forma gratuita a solicitação para o fornecimento de energia elétrica quando presentes os requisitos descritos no artigo 40 da Resolução no 414/2010.

Por fim, deixo de analisar o valor fixado a título de danos morais uma vez que não integrou a irresignação e pedido de modificação na peça recursal.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022